Tribunal: TJSP
Processo: 1008065-30.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Compensação com precatório alimentar. Pretensão de assegurar o direito à compensação de dívida tributária relativa a ICMS, com créditos consubstanciados em precatório. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Precatório de natureza alimentar, cuja transferência de titularidade se deu através de cessão de direitos, não se insere na hipótese prevista no artigo 78, § 2o,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Compensação com precatório alimentar. Pretensão de assegurar o direito à compensação de dívida tributária relativa a ICMS, com créditos consubstanciados em precatório. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Precatório de natureza alimentar, cuja transferência de titularidade se deu através de cessão de direitos, não se insere na hipótese prevista no artigo 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se revestindo, portanto, de poder liberatório de pagamento de tributos do devedor. Precedentes. Permissivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ademais, que teve sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (MC na ADIn no 2.362/DF).

ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais". Não comprovação da incidência dos juros de mora previstos na Lei no 13.918/2009. Sistemática de cálculo de juros moratórios que não pode ser considerada ilegal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária devida à Fazenda do Estado. Observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Redução. Impossibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008065-30.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.277/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008065-30.2018.8.26.0068
Apelante: Infoco Distribuidora e Logística Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Compensação com precatório
alimentar. Pretensão de assegurar o direito à compensação de
dívida
tributária
relativa
a
ICMS,
com
créditos
consubstanciados em precatório. Inadmissibilidade. Ausência
de previsão legal. Precatório de natureza alimentar, cuja
transferência de titularidade se deu através de cessão de
direitos, não se insere na hipótese prevista no artigo 78, § 2o,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se
revestindo, portanto, de poder liberatório de pagamento de
tributos do devedor. Precedentes. Permissivo do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ademais, que teve
sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (MC na
ADIn no 2.362/DF).
ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na
Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
no 16.497/2017, equivalente “por mês, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais”. Não comprovação da incidência dos juros de
mora previstos na Lei no 13.918/2009. Sistemática de cálculo
de juros moratórios que não pode ser considerada ilegal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária devida
à Fazenda do Estado. Observância do grau de zelo do
profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. Redução. Impossibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o reconhecimento da
inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributários descritos na CDA no 1.252.520.522, em razão do pedido
de compensação formulado na esfera administrativa, além do
recálculo dos juros de mora incidentes naquele título, efetuado nos
moldes previstos nos artigo 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89,
segundo a redação dada pela Lei no 13.918/2009.
A r. sentença de fls. 560-562, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando a
reforma do decisum (fls. 572-591). Reproduz, em síntese, os mesmos
fundamentos apresentados na petição inicial, formulando pedido
de redução dos honorários advocatícios arbitrados.
Recebido e processado em seus regulares efeitos,
o recurso foi bem respondido (fls. 601-615).
É o breve relato.
Com efeito, a compensação tributária tem lugar
somente nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme o
disposto no artigo 170, “caput”, do Código Tributário Nacional.
A respeito do tema, oportuno destacar o
comentário de Leandro Paulsen:
“Não autoaplicabilidade do art. 170 do CTN. Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lei ordinária de cada ente político. A extinção das obrigações
constitui matéria de normas gerais de direito tributário e,
portanto, sob reserva de lei complementar (art. 146, III, da CF).
As peculiaridades estabelecidas pelo art. 170 do CTN,
pois, devem ser observadas. A compensação, no direito
tributário, depende de lei específica que a autorize, podendo esta
inclusive estabelecer condições e limites ao seu exercício. Não
há, pois, como aplicar-se a compensação automática decorrente
dos dispositivos do Código Civil.
O STJ tem afirmado: '4. A compensação tributária deve
ser feita de acordo com as regras específicas estabelecidas para
regular tal forma de extinção do débito. Não-aplicabilidade do
sistema adotado pelo Código Civil'. (STJ, 1a T., REsp
921.611/RS, Rel. Ministro José Delgado, abr/08) Note-se que o
art. 374 do Código Civil, que pretendia aplicar à compensação
em matéria tributária o regime geral de compensação
estabelecido nos arts. 368/380 do mesmo Código, era
inconstitucional e, antes mesmo da sua vigência, acabou
expressamente revogado pela MP 104/03, convertida na Lei
10.677/03.
- O art. 170, por si só, não gera direito subjetivo à
compensação. O Código Tributário simplesmente autoriza o
legislador ordinário de cada ente político (União, Estados e
Municípios), a autorizar, por lei própria, compensações entre
créditos tributários da Fazenda Pública e do sujeito passivo
contra ela”
(Direito Tributário Constituição e Código Tributário
à luz da doutrina e da jurisprudência, 13.ed., 2011, Editora
Livraria do Advogado, p. 1215/1216).
Neste sentido, a questão da atribuição de poder
liberatório de pagamento de débitos tributários a precatórios
vencidos de natureza alimentar teve reconhecida a sua repercussão
geral pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 566.349 RG/MG, sob a rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tema 111 - Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o,
do ADCT para fins de compensação de débitos tributários
com precatórios de natureza alimentar”.
Constou da referida decisão que reconheceu a
existência de repercussão geral no tema, in verbis:
“São duas, portanto, as questões constitucionais
postas à apreciação deste Supremo Tribunal Federal: a
primeira,
relativa
à
aplicabilidade
imediata
de
dispositivo constitucional que permite a compensação de
precatório com débitos tributários (art. 78, § 2o, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT); a
segunda, cujo exame dependerá da conclusão a que se
chegar na primeira, está em saber se precatórios
decorrentes de créditos de natureza alimentar podem ser
compensados com débitos tributários.
Esses dois temas constitucionais têm relevância
econômica e jurídica, além de alcançarem uma quantidade significativa de credores titulares de precatórios.
De um lado há a Fazenda Pública, cujo impacto
causado pelas compensações tributárias pode provocar
alterações de monta na arrecadação tributária, o que
pode ser tão grande quanto a quantidade de precatórios a
serem pagos.
De outro lado, estão os credores que titularizam os
precatórios e que vêem na compensação tributária
prevista no art. 78, § 2o, do ADCT, uma forma de
receberem seus créditos sem esperar na longa fila daqueles
títulos, na hipótese de terem débitos com qualquer dos
entes públicos, ou a cessão de direitos para empresas que
tiverem na compensação tributária (art. 78, caput, in fine,
do ADCT)”.
(Supremo
Tribunal
Federal,
RE
566.349
RG,
Relator(a): Mina. CÁRMEN LÚCIA, j. 02/10/2008, DJe
30-10-2008).
Nesse ínterim, todavia, o próprio Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal deferiu medidas cautelares nas ADIs no 2356 e no
2362, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do artigo 2o da
Emenda Constitucional no 30/2000, que introduziu o artigo 78 no
Ato das Disposições Constitucionais Tributárias da Constituição de
1988.
Vale dizer, enquanto perdurarem os efeitos
dessas decisões, o artigo 78 do ADCT não compõe o ordenamento
jurídico e não possui qualquer eficácia.
Diante
da
contundência
dessas
cautelares,
convém reproduzir a sua ementa, onde se observam severas críticas
a Emenda Constitucional no 30/2000:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE
2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
PARCELAMENTO
DA
LIQUIDAÇÃO
DE
PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
1. O precatório de que trata o artigo 100 da
Constituição consiste em prerrogativa processual do
Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não
à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses.
Prerrogativa
compensada,
no
entanto,
pelo
rigor
dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das
ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro,
pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e
inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de
responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF).
2.
O
sistema
de
precatórios
é
garantia
constitucional do cumprimento de decisão judicial contra
a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual
conducentes
à
efetividade
da
sentença
condenatória trânsita em julgado por quantia certa
contra entidades de direito público. Além de homenagear
o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5o da CF),
prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos
XXXV e XXXVI do art. 5o da CF).
3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo
poder
constituinte
(redundantemente
chamado
de
“originário”) não está sujeita a nenhuma limitação
normativa, seja de ordem material, seja formal, porque
provém do exercício de um poder de fato ou
suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder
reformador,
essas
têm
sua
validez
e
eficácia
condicionadas à legitimação que recebam da ordem
constitucional. Daí a necessária obediência das emendas
constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.
4. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentado pelo art. 2o da Emenda
Constitucional no 30/2000, ao admitir a liquidação 'em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de dez anos' dos 'precatórios pendentes na data de
promulgação' da emenda, violou o direito adquirido do
beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Atentou ainda contra a independência do Poder
Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada,
máxime no concernente ao exercício do poder de julgar os
litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas
decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma
prevista na Constituição e na lei. Pelo que a alteração
constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e
IV do § 4o do art. 60 da Constituição, pois afronta 'a
separação dos Poderes' e 'os direitos e garantias
individuais'.
5. Quanto aos precatórios 'que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999', sua
liquidação parcelada não se compatibiliza com o caput
do art. 5o da Constituição Federal. Não respeita o
princípio da igualdade a admissão de que um certo
número de precatórios, oriundos de ações ajuizadas até
31.12.1999, fique sujeito ao regime especial do art. 78 do
ADCT, com o pagamento a ser efetuado em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o
tratamento mais favorável do § 1o do art. 100 da
Constituição.
6. Medida cautelar deferida para suspender a
eficácia do art. 2o da Emenda Constitucional no 30/2000,
que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de
1988”.
(ADI 2356 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. AYRES
BRITTO, j. de 25.11.2010).
Finalmente, ao contrário do que sustenta a
autora, o julgamento das ADI nos 4357 e 4425, pelo Excelso Pretório
não autorizou a compensação pretendida, tendo sido consignado na
oportunidade que: “O regime de compensação dos débitos da Fazenda
Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da
Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da
jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF,
art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a
isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone
essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput).”
E na modulação dos efeitos do reconhecimento
da inconstitucionalidade naquelas ações, restou decidido que: “3.
Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial:
3.1. Consideram-se válidas as compensações, os leilões
e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na
Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015,
data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais
modalidades;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
5. Delegação de competência ao Conselho Nacional de
Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que
discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de
depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a
possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de
terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até
25.03.2015, por opção do credor do precatório.” (STF - Plenário -Questão
de ordem Rel. Luiz Fux j. de 25.03.2015).
As regras das EC 94/16 e EC 99/17 não
favorecem a apelante, pois tratam do pagamento de débitos “que até
25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa”, ao passo que
o débito sub judice foi inscrito em data posterior.
Portanto, deve ser rejeitada a pretensão destinada
ao reconhecimento do direito à compensação de precatórios
adquiridos de terceiros pela autora, com créditos tributários de
ICMS exigidos pelo Fisco.
Com relação ao pedido direcionado ao recálculo
dos juros moratórios que recaem sobre os créditos tributários
descritos na CDA, a pretensão deve ser igualmente rejeitada.
Com o advento da Lei Estadual n. 16.497/2017,
foi alterada a redação do artigo 96 da Lei Estadual n. 6.374/89 para
que os juros de mora dos débitos fiscais passassem a ser corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Taxa SELIC, nos seguintes termos:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim
entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;”
Substituiu-se, pois, a redação anterior conferida
pela Lei no 13.918/09, a qual revia que “A taxa de juros de mora será de
0,13% (treze décimos por cento) ao dia”.
Assim, a nova sistemática de cálculos dos juros
de mora no Estado de São Paulo não ultrapassa o patamar de 1%
a.m., estabelecido no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
e nem as taxas estabelecidas pela União na cobrança dos seus
créditos não podendo ser considerada ilegal ou inconstitucional.
A CDA objeto da presente ação foi inscrita em
23.05.2018 (fls. 91) e refere-se a ICMS declarado e não pago no
exercício de janeiro de 2018.
O vencimento e a inscrição se deram após o
advento da Lei Estadual n. 16.497/2017, não havendo documento
nos autos que indique que a cobrança de juros de mora foi feita com
base na legislação revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo pericial de fls. 474-484, inclusive,
concluiu que “os juros aplicados pela FESP para atualizar o débito da
requerente relativo à competência janeiro/2018 executados na CDA n°
1.252.520.522, limitaram-se à atualização pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”.
Não há, desta forma, o que ser alterado nos
cálculos do Fisco. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. JUROS DE
MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA LEI 16.497/17.
POSSIBILIDADE. Inexistência de violação à decisão
proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2
do §1o, do art. 96 que não extrapola os índices previstos
em legislação tributária federal (Leis Federais nos
8.981/95, 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), além de encontrar
respaldo no art. 161, §1o, do CTN. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.”
(Agravo de instrumento n. 2085951-30.2020.8.26.0000, rel.
Des. Marcelo Semer, j. em 08.05.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal -
(ICMS) - Recurso contra r. decisão que rejeitou a objeção
de pré-executividade - Juros calculados na forma da Lei no
16.497/17, limitados à taxa Selic. Ausência de abusividade
ou confiscatoriedade. Ausência de nulidade do título
executado a ser declarada, na medida em que se trata de
Certidão da Dívida Ativa, regularmente inscrita e
formalmente em ordem (artigos 202 CTN e 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80), gozando da presunção de certeza e liquidez
Decisão mantida Recurso Improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo de instrumento n. 2057049-67.2020.8.26.0000, rel.
Des. Marcelo L Theodósio, j. em 30.04.2020)
“APELAÇÃO
TRIBUTÁRIO
ICMS
Débitos
tributários inscritos em dívida ativa Termo inicial de
incidência dos juros de mora após publicação da Lei no
16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação da
taxa SELIC - Não comprovação da incidência dos juros
de mora previstos na Lei no 13.918/2009 Presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo

Protesto da CDA
Possibilidade - Sentença de
procedência reformada
Improcedência da ação

Apelação provida.”
(Apelação n. 1045612-52.2018.8.26.0053, rel. Des. Ana
Liarte, j. em 15.10.2018)
Com relação aos honorários advocatícios, “o
tratamento conferido pelo Novo Código de Processo Civil aos honorários
advocatícios possui a finalidade não só de evitar a fixação de verba
honorária em valor irrisório, mas também conter a fixação de valores
exorbitantes que não se justifiquem.” (Agravo de Instrumento no
2180108-34.2016.8.26.0000; 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Antonio Celso Faria; j. em 8.11.2016).
No caso dos autos, considerados os requisitos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - o grau de zelo do
profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a
importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço - a fixação dos honorários
advocatícios em 20% do valor da causa não se mostra abusiva,
tratando-se de quantia que não acarreta ônus demasiado à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantindo, porém, remuneração condigna dos Procuradores do
Estado.
Deixo de arbitrar honorários recursais, pois seria
ultrapassado o limite de condenação previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o
do Código de Processo Civil.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator